Tribunal: TJDFT
Processo: 0728632-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Verifico que o processo de origem no 0708741-19.2024.8.07.0020 tem como réus, os ora agravados e o Banco do Brasil/SA. Observa-se de ID 204478360 a 204478368 dos autos sob referência, termo de baixa de registro apresentado pelo Banco do Brasil/SA. Assim, manifeste-se a agravante sobre a perda do objeto deste agravo ou, inclua-se o Banco do Brasil/SA no polo passivo, intimando-se para contrarrazões, sob pena de ofensa ao princípio do contraditório. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora